Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723420-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VICTOR DE SANTANA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 33 DA LAD. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONSTATADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impõe-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo. Assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. Viável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da LAD), uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do dispositivo, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas. 5. Sentença absolutória reformada. Recurso do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão de insuficiência probatória. Aduz que a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que restaram “comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP, pois a prova utilizada para a condenação da agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência. 2. Para se concluir de modo diverso, pela absolvição da agravante, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, porquanto restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito imputado à recorrente. 3. A dosimetria da pena somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. Para ser idônea a exasperação da pena-base, as instâncias ordinárias devem justificá-la com elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta. 3.1. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elencando o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010